Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DESPACHO Intime-se a parte interessada, Juvania Rosa de Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 27470150) e aos embargos de declaração (ID 27543675), considerando o pedido de efeito modificativo (CPC/2015 1.021 § 2o 1.023 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator